Tribunal: TJMT
Processo: 1038166-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 041.240.652-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038166-35.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor de R$ 181,15 (cento e oitenta e um reais e quinze centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.

A instituição financeira em Recurso Inominado apresentou aos autos o contrato firmado com a Recorrida, em que comprova a tomada do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito consignado, conforme termo de adesão anexado ao ID n. 157211735, bem como trouxe a contestação o TED realizado em conta bancária do Recorrido e as faturas

4.
É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5.
Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pela Recorrida, conforme se infere dos documentos anexados aos autos.

6
. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida é medida impositiva.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor de R$ 181,15 (cento e oitenta e um reais e quinze centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação da Recorrente a restituir a quantia descontada do Recorrido em margem consignável.

O Recorrente
BANCO BMG SA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrida sustenta que não solicitou o empréstimo consignado que encontra-se habilitado em sua aposentadoria, com desconto mensal de
R$ 181,15 (cento e oitenta e um reais e quinze centavos).

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços, bem como apresentou na contestação o TED realizado do valor emprestado em conta bancária do Recorrido.

Desta feita, ainda que o Recorrido sustente a irregularidade da contratação, não há como ignorar que o valor foi disponibilizado ao Recorrido, bem como que a modalidade do empréstimo consignado por cartão de crédito é medida regular.

É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida nulidade contratual e a restituição da quantia paga pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023